Tribunal: STF
Processo: ARE 1576401
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, resumido na seguinte ementa (Doc. 112, fls. 1-2):



     APELAÇÃO CRIMINAL — ART. 33 E ART. 35 C/C ART. 40, IV E VI, TODOS DA LEI N° 11.343/06 — PRELIMINARES — NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DAS PROVAS DERIVADAS — INOCORRÊNCIA — OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS — NULIDADE DO PROCESSO — OITIVA DO AGENTE POLICIAL RESPONSÁVEL PELA DEGRAVAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS — OFENSA AO ART. 279, II, DO CPP — INEXISTÊNCIA — INÉPCIA DA DENÚNCIA— NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO — REJEIÇÃO — TRÁFICO DE DROGAS — ABSOLVIÇÃO DO 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° E 19° APELANTES — NECESSIDADE — MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA — ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS — PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA — DESCABIMENTO — "ANIMUS" ASSOCIATIVO COMPROVADO — MAJORANTES DESCRITAS NO ART. 40, IV E VI, DA LEI N°11.343/06 DECOTE — INVIABILIDADE — REDUÇÃO DA PENA-BASE — RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTANEA — NECESSIDADE — ISENÇÃO DA PENA DE MULTA — IMPOSSIBILIDADE — ABRANDAMENTO DO REGIME — SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS — VIABILIDADE — DETRAÇÃO — MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL — DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE — PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA —JUSTIÇA GRATUITA— MATÉRIA DA EXECUÇÃO — ABSOLVIÇÃO — 6° E 7° APELANTES — NECESSIDADE — VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO EVIDENCIADO —AUTORIA NÃO COMPROVADA PELA PROVA JUDICIAL— PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO". A interceptação telefônica e as provas que dela decorreram são licitas quando a referida medida investigativa foi produzida sem qualquer violação às normas constitucionais e em estreita obediência às determinações da Lei n° 9.296/96. O agente policial designado para degravação das conversas obtidas por meio de interceptação telefônica não é considerado perito oficial, sendo permitida sua oitiva na condição de testemunha, sem que tal ato viole o disposto no art. 279, II, do CPP. A denúncia que narra satisfatoriamente a conduta dos agentes e preenche todos os demais requisitos legais (art. 41, CPP) é perfeitamente apta à deflagração da ação penal, sendo certo também que a superveniência de sentença condenatória torna preclusa a alegação de sua inépcia (art. 569, CPP). Estando a sentença suficientemente motivada, com apresentação dos elementos que embasaram a condenação, há que se rejeitada a preliminar de nulidade do ato por ausência de fundamentação (art. 93, IX, CF). Ausente a apreensão de substância entorpecente, inviável a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, por não restar comprovada a materialidade delitiva. "É imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas" (REsp 1865038/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 251812020, DJe4/912020). Comprovadas autoria o materialidade do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a manutenção da condenação. Considerando que o conjunto probatório gera a certeza que o agente integrava organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, voltada para a prática de ilícitos penais, deve ser mantida sua condenação. Incidem as majorantes do art. 40, IV e VI, da Lei no 11.343/06, quando demonstrado que a associação para o tráfico de drogas envolveu menor de idade e que os agentes praticavam o crime utilizando-se de violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo e mediante intimidação dos moradores da região. Para a avaliação desfavorável de circunstância judicial, a questão deve se encontrar devidamente delineada nos autos e depende de fundamentação idónea. Constatando-se que a pena-base foi fixada com excessivo rigor, deve ser reduzida a reprimenda. Tendo as declarações dos apelantes contribuído para a elucidação dos fatos e para a formação do convencimento do julgador, necessário o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. A precária situação financeira do agente não autoriza a isenção da pena de multa. A fixação de regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade deve ser sempre orientada pelos requisitos legais (art. 33, §§ 20e 30, CP). Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, impõe-se a substituição da pena carcerária por restritivas de direitos (art. ", CP). A detração, quando não puder ensejar alteração do regime inicial, constitui matéria a ser conhecida pelo juizo da execução penal. Presentes os requisitos da prisão preventiva, não há que se conceder o direito de recorrer em liberdade. 0 pedido de isenção de custas configura matéria a ser conhecida pelo juizo da execução. Para a configuração do crime disposto no art. 35 da Lei nO 11.343106, necessária a comprovação da existência de acordo de vontades que estabeleça um vínculo associativo entre os participantes, com estabilidade em termos de organização e permanência temporal, elementos sem os quais se torna inviável a prolação de édito condenatório. Se não há provas judiciais aptas a demonstrar a prática, pelo 60 e 70 apelantes, da conduta delituosa narrada na inicial acusatória, deve prevalecer o princípio In dubio pro reo" e consequente absolvição.



    Consta dos autos, em síntese, que ALEXANDRE GOMES DAS NEVES, foi condenado às penas de 5 anos de reclusão, em regime fechado, além de 96 dias-multa por ter cometido o crime previsto no art. 35, c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei no 11.343/06 (Doc. 64).



    O TJMG deu parcial provimento ao recurso de apelação do acusado para redimensionar a pena para ”04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, à razão mínima” (Doc. 112, fl. 159).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 120).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que o acórdão proferido pelo TJPR violou o art. 5º, XLVI da Constituição Federal (Doc. 137).



    Nas razões recursais, aduz que o “Acórdão, violou dispositivo da Constituição Federal previsto no art. 5', XI-VI ao não aplicar a norma de lei federal contida no §2º do art. 387 do CPP, bem como, apresentou interpretação divergente das decisões proferidas pelo STF, STJ e pelos demais Tribunais, ensejando o manejo do presente recurso” (Doc. 137, fl. 8).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para “o fim de ser alterado o V. Acórdão, reduzindo a pena aplicada e fixando um regime inicial de cumprimento de pena mais brando, preferencialmente o regime aberto” (Doc. 137, fl. 9).



    A Corte estadual inadmitiu o recurso sob os fundamentos de que incidem ao caso as Súmulas 279 e 282 desta SUPREMA CORTE (Doc. 149).



    No Agravo, o recorrente refuta os referidos óbices processuais (Doc. 153).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 130), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 148). Houve a interposição de Agravo (Doc. 152), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 171), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 207).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 137, fl. 4):



    DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITILICIONA 



    Merece conhecimento e provimento o presente recurso extraordinário, porque direcionado ao estrito cumprimento do mandamento constitucional e legal, não obstante os inúmeros casos semelhantes existentes no Brasil, onde não são poucos os condenados, primários e com bons antecedentes, que se veem obrigados a cumprirem uma pena aplicada em desacordo com os preceitos constitucionais de individualização, bem como, em desacordo com a jurisprudência do STF, em que muitas vezes os julgadores, de forma subjetiva, ampliam o alcance da norma penal esquecendo-se os limites contidos na Constituição. 



    Não se negue que com o aumento da criminalidade na atualidade exista um clamor popular pelo encarceramento a todo custo e que a pressão imposta pela imprensa e pela população é aliviada quando se tem notícia de que uma pessoa processada criminalmente permanece presa antes e depois do julgamento, o que às vezes impede que o julgador avalie com estrita imparcialidade o caso em questão, já que o indivíduo passa a ser tratado como culpado antes do trânsito em julgado. 



    Nesse sentido, é fundamental que o C. Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, delibere a respeito dos assuntos abordados no manejar do presente recurso. 



    Fixado o entendimento, que deverá prevalecer para todos os cidadãos, que compreenderão o "espaço de sua liberdade", a repercussão do julgado certamente reduzirá a margem de subjetivismo dos julgamentos e delimitará o alcance das normas penais e processuais penais e permitirá ao Judiciário de primeiro e segundo graus balizar-se pela orientação traçada por essa Corte Suprema. 



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto ao mais, no que tange a argumentação a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que:     



    A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.      



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:      



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §§1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente